Tribunal: STF
Processo: RE 626959
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. 2) CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E AO USO OU CONSUMO NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.